Tribunal: TJMT
Processo: 0037724-10.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037724-10.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELIOMAR CORREA ESTEVES - CPF: 022.975.741-34 (APELANTE), FABIUS DELBONI DE ANDRADE - CPF: 655.462.101-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0662-90 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), FABIUS DELBONI DE ANDRADE - CPF: 655.462.101-68 (ADVOGADO), HELIOMAR CORREA ESTEVES - CPF: 022.975.741-34 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0662-90 (APELANTE), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0037724-10.2015.8.11.0041

Apelação no 0037724-10.2015.811.0041

Apelante:
Heliomar Correa Esteves
.

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Heliomar Correa Esteves

EMENTA
:

APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA PELO CONTRATANTE – AÇÃO PARA A QUAL O CAUSÍDICO RECORRENTE FOI CONTRATADO E TEVE INTERROMPIDA UNILATERAL E INJUSTIFICADAMENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, BEM COMO QUE AINDA ESTÁ EM TRÂMITE – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, MEDIANTE O ARBITRAMENTO DE VALOR QUE FAÇA JUS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

Rescindido, pelo contratante, de forma unilateral e injustificada, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração pela sucumbência, sem que no pacto esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento judicial da verba honorária, em valor razoável, é medida que se impõe.

PEDIDO DE AUMENTO/DIMINUIÇÃO DO VALOR DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NÃO ACATADO.

Verificado que o arbitramento dos honorários na Ação de arbitramento de Honorários Advocatícios atendeu a razoabilidade, é de ser mantido o referido percentual do arbitramento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0037724-10.2015.8.11.0041

Apelação no 0037724-10.2015.811.0041

Apelante:
Heliomar Correa Esteves
.

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Heliomar Correa Esteves

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Duas Apelações:

Apelação
interposta pelo autor
Heliomar Correa Esteves
.

Apelação interposta pelo requerido
Banco do Brasil S.A.
.

AÇÃO
:

Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no.
0037724-10.2015.811.0041
, proposta por
Heliomar Correa Esteves

em face de
Banco do Brasil S.A.
, ambos aqui apelantes.

SENTENÇA (
Juízo da 8a Vara cível da comarca de Cuiabá)
:
julgou parcialmente procedente
a ação,
condenou
o banco requerido ao pagamento de R$80.000,00, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da sentença e de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

Condenou ainda
, ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, a ser rateados entre os advogados da autora e o dos assistentes litisconsorciais.

Na sua Apelação o autor
Heliomar Correa Esteves
defende, em síntese, a majoração do valor da condenação.

Contrarrazões do banco requerido no id. 88324992.

Já na sua Apelação o requerido
Banco do Brasil S.A.
defende a falta de interesse de agir, ao argumento de não ser caso de arbitramento de honorários, máxime por ter ficado estipulado no contrato de prestação de serviços apenas o recebimento da verba de sucumbência em que ainda não foi finalizada a ação em que o autor trabalhou e o banco, assim também nada ainda recebeu.

No mérito, defende a reforma da sentença, ao argumento, em síntese, de que os honorários advocatícios são devidos apenas ao final da demanda (verbas sucumbenciais), tal como pactuado no contrato, ou seja, por ocasião do recebimento dos créditos pelo banco naquela demanda patrocinada pelo ora autor, que sequer foi finalizada, razão pela qual deve esta ação ser julgada improcedente.

Após sustentar o respeito ao principio da liberdade de contratar, da probidade e da boa-fé, bem assim a licitude da rescisão contratual e da extinção do mandato, pugna pelo provimento do apelo.

Em pedido alternativo, defende a redução do valor do arbitramento.

Contrarrazões do autor no id. 88325450/88325451.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0037724-10.2015.8.11.0041

Apelação no 0037724-10.2015.811.0041

Apelante:
Heliomar Correa Esteves
.

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Heliomar Correa Esteves

VOTO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo autor
Heliomar Correa Esteves
.

Apelação interposta pelo requerido
Banco do Brasil S.A.
.

AÇÃO
:

Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no.
0037724-10.2015.811.0041
, proposta por
Heliomar Correa Esteves

em face de
Banco do Brasil S.A.
, ambos aqui apelantes.

SENTENÇA (
Juízo da 8a Vara cível da comarca de Cuiabá)
:
julgou parcialmente procedente
a ação,
condenou
o banco requerido ao pagamento de R$80.000,00, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da sentença e de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

Condenou ainda
, ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, a ser rateados entre os advogados da autora e o dos assistentes litisconsorciais.

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de reconhecer eventual falta de interesse de agir.

Alternativamente, saber se é caso de julgar improcedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta por

em face de
Banco do Brasil S.A.
, ambos aqui apelantes
.

Ainda em pedido alternativo, saber se é caso de diminuição do valor do arbitramento, fixado pela sentença em
R$80.000,00
.

No que diz respeito a alegada falta de interesse de agir será analisada com o mérito, porquanto a solução do referido mérito resolverá também referida questão.

E sobre a possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios em razão de rescisão unilateral do contratante e sem justa causa, em contratos que tem por objeto honorário sucumbencial, veja a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

"
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO.
DIREITO AO ARBITRAMENTO
.

1.
Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.

2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa
.

3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG).

4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."
(AgRg no REsp 886.504/MG,
Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/2011
) (grifei).

Neste mesmo sentido, veja também a orientação desta e. Câmara, lançada na ementa proferida na Apelação no 43854/2018, julgada em 01.8.2018:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CARÊNCIA DA AÇÃO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL ANALISADA JUNTO COM O MÉRITO E AFASTADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido
.

Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade
.” (grifei).

A fundamentação das Cortes tem por base que a remuneração do advogado apenas ao final da demanda, após ter laborado anos (no caso, pelo período de 1999 22.3.2013) e ter sido destituído, unilateralmente e sem justa causa, ofende os princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e gera locupletamento sem causa, o que permite a aplicação da regra do art. 22, §2o do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que assim dispõe:

"
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos
honorários convencionados,

aos fixados por arbitramento judicial
e
aos de sucumbência
."

§2o.
NA FALTA DE ESTIPULAÇÃO OU DE ACORDO, OS HONORÁRIOS SÃO FIXADOS POR ARBITRAMENTO JUDICIAL, EM REMUNERAÇÃO COMPATÍVEL COM O TRABALHO E O VALOR ECONÔMICO DA QUESTÃO
, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB."
(grifei).

O autor comprovou ter sido contratado em 1999 pelo banco apelante para prestação de serviços advocatícios pró-êxito na
execução n° 1364/1999 e nos embargos a execução n° 7060/1999, em tramitação pela Vara Única da Comarca de Poconé-MT.

Comprovou ainda, a rescisão do contrato, por ato unilateral do banco contratante, sem justificação, ocorrida em 22 de março de 2013.

O autor laborou, assim, de 1999 a 2013, ou seja, por 14 anos quando ocorreu a rescisão unilateral do contrato (22.3.2013).

Logo, resta demonstrado o interesse de agir do autor na propositura da ação de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto teve interrompido, unilateralmente e sem justificação, o contrato que firmou com o banco requerido para prestação de serviços advocatícios.

Também restou, pois, demonstrada a efetiva prestação de serviços, ainda que parcial, e que a conclusão somente não ocorreu em razão do rompimento unilateral do contrato pela instituição bancária aqui apelante. Assim, não há dúvida que o causídico contratado faz jus aos honorários advocatícios pelos trabalhos efetivamente prestados, como reconhecido pela sentença impugnada.

Quanto ao valor arbitrado pela sentença, em R$80.000,00,
não comporta alteração.

Sucede que esta Câmara tem se orientado pelo arbitramento neste mesmo patamar nos casos, como este, em que o advogado laborou, comprovadamente, por longos anos – 14 anos – e teve a prestação de serviço interrompida de forma injustificada.

Dependendo do tempo de trabalho e do que exigiu a prestação de serviço, a Câmara tem entendido ser caso de arbitramento entre R$30 a R$100.000,00.

Logo, o montante arbitrado pela sentença condiz, em especial com o tempo trabalhado que, neste caso foi por longos 14 anos e não comporta a alteração nem para mais como que o autor e nem para menos como pretende o banco requerido.

Isso posto,
nega-se provimento para os dois apelos e mantém-se a sentença impugnada,
que

julgou parcialmente procedente
a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta por
Heliomar Correa Esteves

em face de
Banco do Brasil S.A.
, ambos aqui apelantes,
condenou
o banco requerido ao pagamento de R$80.000,00, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da sentença e de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

Por aplicação do §11o, do art. 85 do CPC, majora-se de 15% para 20%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021